Tribunal: TJBA
Processo: 8000953-33.2018.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000953-33.2018.8.05.0145 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE JOAO DOURADO Advogado(s): VINICIUS DOURADO LOULA SALUM APELADO: ELENI PEREIRA COUTO Advogado(s):GUSTAVO LOULA LOIOLA DOURADO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 295/2004. SUPERVENIÊNCIA DE LEI POSTERIOR MAIS RESTRITIVA. IRRETROATIVIDADE. ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO E MEIO AMBIENTE. CORRELAÇÃO COM O MAGISTÉRIO. LEGALIDADE DO DIPLOMA. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO ILEGAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Município contra sentença que reconheceu o direito de servidora municipal à progressão funcional vertical para o Nível III da carreira do magistério, mediante apresentação de título de pós-graduação lato sensu em Educação e Meio Ambiente, com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo (05/05/2016), além da condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve duas questões principais: i) saber se a servidora faz jus à progressão funcional vertical com base em título de especialização apresentado quando vigente a Lei Municipal nº 295/2004; ii) definir a correta distribuição dos ônus sucumbenciais diante da sucumbência mínima da autora. III. Razões de decidir 3. À época do requerimento administrativo, a Lei Municipal nº 295/2004 previa a progressão ao Nível III mediante a apresentação de especialização. A superveniência da Lei nº 623/2022, que restringiu o acesso a mestres e doutores, não retroage para alcançar situação já consolidada, sob pena de ofensa ao direito adquirido (CF, art. 5º, XXXVI). 4. A especialização em Educação e Meio Ambiente guarda pertinência com a formação em pedagogia, uma vez que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/1996) prevê a obrigatoriedade do tema ambiental nos currículos escolares. O diploma apresentado é válido, expedido por instituição credenciada e com carga horária compatível. 5. A negativa administrativa baseou-se em critério não previsto em lei, configurando violação ao princípio da legalidade. Ao Judiciário compete apenas o controle da legalidade, e não do mérito administrativo, razão pela qual se impõe a manutenção da sentença. 6. Quanto à sucumbência, tendo a parte autora obtido êxito no pedido principal (progressão funcional), cabível a redistribuição proporcional dos encargos, considerando a rejeição apenas de pedidos acessórios. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O direito à progressão funcional deve ser analisado segundo a lei vigente à época do requerimento administrativo, não podendo lei posterior mais restritiva retroagir para prejudicar situação já consolidada. 2. É vedado à Administração criar requisitos não previstos em lei para indeferir progressão funcional, sob pena de violação ao princípio da legalidade. 3. A especialização em Educação e Meio Ambiente possui pertinência temática com o magistério, apta a ensejar progressão funcional. 4. A sucumbência mínima do autor impõe ao Município a responsabilidade majoritária pelos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 85, §2º, 86, parágrafo único, e 1.026, §2º; Lei nº 9.394/1996; Lei Municipal nº 295/2004; Lei Municipal nº 623/2022. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8000620-35.2022.8.05.0212, Rel. Des. Silvia Carneiro Santos Zarif, Primeira Câmara Cível, pub. 14/06/2024; TJ-BA, Apelação nº 8000735-56.2022.8.05.0212, Rel. Des. Antônio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, pub. 04/06/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000953-33.2018.8.05.0145, tendo como Apelante o Município de João Dourado e Apelada Eleni Pereira Couto, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se integralmente a sentença proferida. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator